Tribunal: TJDFT
Processo: 0744358-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0744358-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Gustavo Feu Ferreira Dias Agravada: Centro Oeste Asfaltos S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gustavo Feu Ferreira Dias contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos do processo no 0028914-46.2016.8.07.0001, que indeferiu o requerimento de suspensão do curso do processo de origem (embargos à execução) e do processo da execução correspondente (no 0015480-87.2016.8.07.0001). A mencionada decisão foi assim redigida: “Ao ID Num. 63510834, o embargante reitera o pedido de suspensão deste processo e da execução originária, ao menos até o julgamento do recurso de apelação manejado nos autos de Recuperação Judicial. Ao que se observa, idêntico pedido de suspensão foi formulado nos autos da execução principal (n. 0015480-87), o qual restou indeferido por este Juízo, dando ensejo ao Agravo de Instrumento n. 0711416-54.2020.8.07.0000, recebido sem efeito suspensivo. Como cediço, a suspensão do curso dos processos de execução e de cumprimento de sentença promovidos contra uma empresa em situação de recuperação judicial tem por finalidade possibilitar à recuperanda determinado lapso de tempo para negociar os débitos com os credores e formular o respectivo plano de recuperação judicial. No caso, colhe-se dos autos a informação de que o Juízo Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal proferiu sentença de improcedência do pedido de recuperação judicial, porquanto não cumpridos os requisitos legais. Por essa razão, sobressai evidente que esse período de suspensão não tem mais respaldo legal. Convém ressaltar, uma vez mais, que o eventual concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação não terá, ao menos em tese, o condão de restabelecer, automaticamente, o prazo de suspensão previsto no artigo 6o da Lei no 11.101/05. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de ID 63510834. Venham conclusos para sentença. Int.” Em suas razões recursais (Id. 20192118) o agravante alega, em síntese, que o Juízo da Recuperação Judicial da sociedade empresária ETEC-Empreendimentos Técnicos de Engenharia e Comércio Ltda, ao proferir sentença de improcedência do pedido, não determinou o prosseguimento das ações e execuções propostas contra a sociedade ou seus sócios. Argumenta que o mero decurso do prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, não é suficiente para a retomada do curso dos processos. Aduz que a aludida suspensão tem por objetivo garantir a preservação da sociedade recuperanda e a manutenção dos bens essenciais ao exercício da atividade empresarial. Nesse contexto, verbera ser indispensável o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da recuperação judicial para a retomada do curso dos processos ajuizados contra a sociedade empresária e seus sócios. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos autos do processo de origem, bem como a reforma da decisão agravada para que seja confirmada a aludida tutela. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 20192126 e Id. 20192127). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, o agravante requer a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão do curso do processo de origem em razão da ausência de trânsito em julgado da sentença que julgou o pedido de recuperação judicial da sociedade empresária ETEC-Empreendimentos Técnicos de Engenharia e Comércio Ltda, da qual o agravante é sócio, improcedente. Em relação ao indicado processo de recuperação judicial (no 0015965- 45.2016.8.07.0015), verifica-se que o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal proferiu sentença, que julgou o pedido improcedente. Na ocasião, entendeu, em síntese, que a sociedade empresária ETEC - Empreendimentos Técnicos de Engenharia e Comércio Ltda não cumpriu a ordem de apresentação das certidões negativas de débitos tributários, nos termos do art. 57 da Lei no 11.101/2005. Por essa razão, convém insistir, o pedido de recuperação judicial foi julgado improcedente. Diante desse contexto, é necessário destacar que a suspensão do curso dos processos de execução e da fase de cumprimento de sentença tem por finalidade possibilitar à recuperanda, por certo lapso de tempo, que negocie seus débitos com os respectivos credores, com a elaboração de plano de recuperação judicial. Por essa razão, esse período de suspensão só pode ser justificado até o momento anterior ao proferimento da sentença respectiva. Ressalte-se que o eventual efeito suspensivo ensejaria apenas a paralisação da produção imediata dos efeitos da sentença, nos moldes do art. 1012, caput, do CPC, mas não pode interferir no curso dos demais processos movidos contra o recorrente ou contra a sociedade empresária da qual é sócio, que envolvem relações jurídicas processuais diversas. Aliás, a respeito da regra prevista no art. 6o, caput, e § 4o, da Lei no 11.101/2005, sobre a suspensão do curso de “todas as ações e execuções em face do devedor”, assim tem entendido este Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. ALUGUEIS DE CAMINHÃO. RECONVENÇÃO. DÉBITO RECONHECIDO EM FAVOR DA RÉ, PELA VENDA DE MERCADORIAS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MERA SUSPENSÃO DAS AÇÕES DOS CREDORES POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA AÇÃO PRINCIPAL E DA RECONVENÇÃO. INDEPENDÊNCIA. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de rescisão de contrato de aluguel e procedente a reconvenção, para condenar a autora ao pagamento do valor devido pela compra de mercadorias, abatida a quantia decorrente do aluguel de caminhões. 1.1. Nesta sede recursal, a autora afirma que não poderia ter sido condenada, pois está em recuperação judicial. Pede, ainda, a redução dos honorários advocatícios. 2. A existência de processo de recuperação judicial não impede a prolação de sentença condenatória. 3. O crédito da demandada/reconvinte não está abrangido na recuperação judicial do autor/reconvindo, em trâmite na Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. 4. O processamento da recuperação judicial permite a ação dos credores. 4.1. Expirado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias de suspensão das ações contra a empresa a ser recuperada, sobrevém "o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial", nos termos do §4 do Artigo 6o da Lei 11.101/2005. 4.1. Precedente: "[...] O art. 59 da Lei no 11.101/2005 estabelece que a homologação do plano de recuperação judicial implica novação de dívida, porém esse fato não tem o condão de extinguir a obrigação já estabelecida. 3. A referida norma permite, apenas, a suspensão da execução por período não superior a 180 (cento e oitenta) dias, contados do processamento da recuperação "restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial" (§ 4o, artigo 6o da Lei no 11.101/2005). [...]" (20140020167038AGI, Relator: Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, DJE: 16/12/2014). 5. Os honorários da ação principal e da reconvenção devem ser arbitrados de forma independente. 5.1. Precedente: "[...] A Ação originária e a reconvenção são ações diversas, embora processadas nos mesmos autos. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a reconvenção constitui ação autônoma, sendo devidos os honorários em razão da sucumbência, independentemente do resultado da ação principal. [...]" (20130110379000APC, Relator: Silva Lemos, 3a Turma Cível, DJE: 10/08/2015). 6. Outrossim, na ação principal não houve condenação, diante da total improcedência dos pedidos formulados pelo autor. Logo, pagará a autora honorários advocatícios aqui fixados em R$ 1.000,00 (hum mil reais). Por outro lado, a reconvenção foi julgada parcialmente procedente para: a) condenar o autor ao pagamento de R$ 14.338,00 (quatorze mil, trezentos e trinta e oito reais) e b) rejeitar o pedido de indenização por danos morais. Assim, como o autor/reconvindo sucumbiu em maior escala, deverá o mesmo pagar honorários advocatícios ao patrono do requerido/reconvinte, aqui arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou seja, R$ 14.338,00 (quatorze mil, trezentos e trinta e oito reais). 7. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão no 957528, 20150910023927APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/7/2016, publicado no DJE: 2/8/2016, p. 273-299) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto, ultrapassado o prazo de suspensão das referidas ações contra os devedores, a retomada do curso dos respectivos processos deve ser automática. Por essa razão, as alegações articuladas pelo agravante, em conjunto com as provas coligidas aos autos, não revelam a verossimilhança da pretensão recursal e estão em desacordo com o entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça. Assim, fica prejudicada a análise do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 1o de outubro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator